Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDITE PAIVA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, EDITE ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e compensação por danos morais, em desfavor de BANCO PAN S/A. Alegou que é aposentada pelo INSS e foi lançado um contrato de empréstimo consignado em seu benefício no valor de R$6.668,32, a ser pago em 84 parcelas de R$189,93. Até o momento, já foram descontadas 12 parcelas. No entanto, nunca contratou referido mútuo com a instituição financeira. Requereu autorização para o depósito judicial do valor do empréstimo e que foi creditado em sua conta, deduzidas as parcelas já descontadas de seu benefício, bem como a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas em seu benefício previdenciário. O pedido foi indeferido ante o entendimento do juízo de que haveria necessidade de prévio contraditório para aferir a alegação de fraude na contratação e que não haveria urgência, uma vez que o desconto das parcelas já ocorre há um ano sem qualquer ação de sua parte. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e que o desconto das parcelas consignadas em seu benefício compromete substancialmente sua renda e subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte afirma ter entabulado empréstimo com a requerida após fraude telefônica e, desde então, vê descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 198,93, o que afeta sobremaneira seus rendimentos mensais, considerado que aufere um salário mínimo. Afirma ter sido liberado pelo réu em sua conta, em 23/11/2022, o valor de R$ 6.668,32 para pagamento em 84 parcelas de R$ 198,93 (ID no 177351968/177351973), mas que não reconhece a contratação do empréstimo. Requer, em sede de urgência, a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como autorização para consignação em pagamento dos valores creditados em sua conta. É o bastante relatório. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados uma vez que o valor do empréstimo foi comprovadamente creditado em sua conta bancária (ID no 177351975), de forma que é necessário o contraditório da parte contrária antes de que se afirme que houve qualquer forma de fraude nesta contratação. Lado outro, também não vejo caracterizada a urgência na concessão do pleito, uma vez que, a despeito do valor representar, com efeito, valor percentual relevante em relação a renda da autora, já vem sendo descontado de sua aposentadoria há um ano sem nenhuma ação da parte. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A autora requereu autorização para consignar em juízo o valor creditado em sua conta e deduzidas as parcelas já quitadas. Ocorre que o potencial prejuízo decorrente da suspensão dos pagamentos supera a mera devolução do valor, ainda mais abatido das parcelas já pagas, uma vez que, até decisão definitiva, a presunção é de validade do negócio jurídico. Desse modo e para evitar esse grave prejuízo, é preciso que o depósito em juízo compreenda o atual saldo devedor e o único desconto possível seria aquele concedido pela lei, ou seja, os juros vincendos pela antecipação do suposto pagamento. Dessa forma, ter-se-ia garantida a restituição da importância à instituição financeira em caso de improcedência da pretensão posta e se elidiria o risco de dano inverso. Ademais, não se pode olvidar que é direito do consumidor, caso deseje, a quitação prévia do contrato e mediante pagamento do saldo, abatidos os juros das parcelas futuras. Por outro lado, a autora afirmou possuir condições de antecipar a devolução do valor creditado em sua conta, de modo que as condições ora postas não implicaria na supressão do seu mínimo existencial ou sua dignidade. A agravante recebe benefício de aposentadoria pelo INSS no valor de R$1.320,00 e sofre atualmente o desconto de R$198,93 referente a prestação do mútuo. Embora seja o fornecedor a prova de que o produto ou serviço não possuíam qualquer tipo de vício, assim como as informações prestadas foram qualificadamente adequadas, nesta fase inicial do processo, consideradas as suas particularidade e destacadas na decisão guerreada, não se pode ignorar a presunção da regularidade do contrato. Lado outro e conforme já ressaltado, não há risco para o agravado, uma vez que a quantia do empréstimo uma vez creditada em seu favor, garantirá a cobertura de eventual prejuízo decorrente da concessão da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e autorizar à agravante o depósito judicial do saldo devedor remanescente, abatidos apenas os juros embutidos nas prestações vincendas, assim como para determinar ao agravado que se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora e relativo ao contrato impugnado, sob pena de multa de R$200,00 para cada desconto indevido. Expeça-se o mandado judicial tão logo efetuado o depósito judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator